Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-18.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Erizane Nunes da Mota, contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente no indeferimento administrativo do pedido de progressão funcional.
A impetrante é servidora estadual ocupante do cargo de Professor de Educação Básica habilitado em Letras/Língua Portuguesa, lotado na Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso.
Sustenta o Impetrante que a negativa de progressão pela administração, sob o argumento de que o curso de Mestrado não foi realizado na área da educação e sim na área de música, mostra-se dissociada do lastro legal.
Informa que se encontra cedido para a Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT desde o ano de 2011, a fim de coordenar o Projeto Sinfonia, bem como exercer a função de Maestro da Banda Sinfônica daquela Universidade.
Alega que é servidor público a mais de 30 anos e sempre buscou atualizações constantes na sua área de conhecimento, conforme diplomas de cursos e pós graduação, sendo inclusive autor do livro “Musicalização pelas mãos do docente: som ou silêncio. O ensino da música na escola.
Por essas razões, afirma fazer jus a almejada elevação de classe, razão pela qual, pleiteia a concessão de liminar, para determinar à autoridade impetrada que proceda à imediata progressão funcional da impetrante, nos termos do art. 4o, § 1o, IV da LCE n° 50/98, sob argumento de estarem presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora; e, no mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.
O pleito liminar foi indeferido ao id n. 5614386.
Defesa apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado, nas quais, pugna pela denegação da segurança diante da ausência de direito líquido e certo.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça, é pela concessão da segurança.
É o relatório.
Decido.
Tratando-se de matéria recorrente e já muito discutida na turma passo desde já à análise do mérito.
Conforme relatado, pretende a impetrante ver reconhecido seu direito à progressão funcional na carreira do Magistério de Educação Básica habilitado em Letras/Língua Portuguesa, em razão da conclusão do curso de Mestrado em Educação, convalidado pela UFRJ, sob o argumento de que a área do seu mestrado está relacionada à sua habilitação e atuação.
Razão assiste à impetrante.
Com efeito, o art. 4o, IV, § 1o da Lei Complementar Estadual n° 50/98, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece o seguinte sobre a progressão horizontal de classes:
“Art. 4o - A série de classes do cargo de Professor é estruturada em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas.
§ 1o - As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:
(...)
IV - Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado e/ou doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.”
Como se vê do supracitado dispositivo, os requisitos para a progressão na Classe D consubstanciam-se na habilitação específica de grau superior em nível de graduação, bem como curso de mestrado e/ou doutorado na área de educação relacionada com a habilitação.
Embora a administração pública tenha negado o pedido por entender que a pesquisa de mestrado do impetrante não atende a exigência da legislação de estar relacionada com a habilitação do servidor, em razão de se tratar sobre o ensino de música e o impetrante ser habilitado em Letras/Língua Portuguesa, esse não se sustenta, ainda mais sob a ótica do caso em concreto.
Após detida análise dos autos em comento, verifica-se que a Impetrante não só atendeu os pressupostos indispensáveis à sua reclassificação, como foi além do exigido, já que se encontra cedido para exercer a função de Maestro da Banda Sinfônica da UFMT desde 2011.
O impetrante comprova que vem desempenhado atividade diretamente relacionada com o ensino da Música, visto que exerce a função de Maestro da Banda Sinfônica da UNEMAT, bem como, há a informação de que a sua qualificação na área de Educação Musical foi de interesse da própria universidade, nos termos da declaração fornecida pelo Pró-reitor de Extensão e Cultura da UNEMAT (Id. no 5525812)
Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante apresentou o título de mestrado da “Universidad Americana”, revalidado pela UFRJ (Id. no 5525817, pág. 01 e Id. no 5525819, pág. 01), que, a princípio, preenche o requisito da norma supracitada.
Nos termos do que dispõe o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, verifica-se que o ensino da música faz parte do sistema de ensino e da formação básica do cidadão, demonstrando a importância desta matéria na formação dos estudantes.
Vejamos:
“Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.
(...)
§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica.
(...)
§ 6o As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2o deste artigo.”
Sendo assim, a titulação de Mestre adquirida pela Impetrante é relacionada diretamente a sua atuação profissional, certo é que deve ser reconhecido o seu esforço em realizar referido, com o fito de aprimorar seus conhecimentos na louvável área do Magistério.
Ressalte-se, também, que a área de concentração do referido curso de mestrado realizado pela Impetrante é correlata à sua habilitação em Educação Básica, o que restou supra demonstrado.
Vale acrescer que os profissionais da área da educação necessitam de conhecimento interdisciplinar e multidisciplinar para atuar em sua profissão; não restando dúvidas de que o curso realizado pela Impetrante seja de grande valia para o conhecimento da realidade profissional e principalmente da área onde atua cedido.
Desse modo, negar a ascensão de classe à Impetrante seria desmerecer uma profissional capacitada de exercer uma habilidade para qual está preparada.
Com efeito, uma vez que foram implementadas todas as condições da norma legal para aquele fim, não haveria razão para a administração indeferir o pedido da Impetrante de ascensão à Classe D, pautando-se nos princípios constitucionais da razoabilidade, isonomia e igualdade, que norteiam os atos da administração pública, a apresentação do título de Mestre em área correlata à de sua habilitação, por si só, já ensejaria a ascensão de classe da Impetrante, nos termos do art. 4o, § 1o, IV, da LCE n. 50/98.
Nesse sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício, “in verbis”:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – CONCLUSÃO DE MESTRADO NA ÁREA DE SAÚDE COLETIVA – INDEFERIMENTO JUSTIFICADO NA FALTA DE ESPECIALIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - ILEGALIDADE CARACTERIZADA - TÍTULO DE MESTRADO EM ÁREA CORRELATA - RECLASSIFICAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 4o, § 1o, IV, DA LCE N° 50/98 – SEGURANÇA CONCEDIDA. É cediço que a apresentação do título de Mestre em área correlata à da educação física, autoriza a ascensão de classe na carreira do Magistério, nos termos do artigo 4o, § 1o, IV da LCE n° 50/98. Segurança concedida.
(N.U 0139542-36.2012.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2013, Publicado no DJE 13/12/2013)
“MANDADO DE SEGURANÇA - PROGRESSÃO HORIZONTAL DE CLASSE - PROFESSORA ESTADUAL - INDEFERIMENTO JUSTIFICADO NA FALTA DE ESPECIALIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - ILEGALIDADE CARACTERIZADA - APRESENTAÇÃO DE TÍTULO DE MESTRADO EM ÁREA CORRELATA - RECLASSIFICAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 4o, § 1o, IV, DA LCE n° 50/98 - SEGURANÇA CONDEDIDA. A apresentação do título de Mestre em área correlata à da educação, autoriza a ascensão de classe na carreira do Magistério, nos termos do artigo 4o, § 1o, IV da LCE n° 50/98. (TJMT – Mandado de Segurança no 91708/2008 – Relator: DR.JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES – Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – Data do Julgamento 28/04/2009 – Data da publicação no DJE 15/05/2009). Grifei.
Resta configurada, portanto, a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de progressão horizontal de classe da Impetrante, regularmente habilitada para tal e, por consequência, feriu-lhe direito líquido e certo, o que implica a concessão da ordem.
Como se vê, a pretensão mandamental merece inteira acolhida.
Pelo exposto, contrariando o parecer ministerial, CONCEDO a segurança pleiteada, para determinar a imediata reclassificação da Impetrante na Classe D, conforme disposto no art. 4o, § 1o, IV da Lei Complementar Estadual n° 50/98, limitada a sua eficácia patrimonial a partir da presente impetração.
PRI.
Cumpra-se, após remetam-se os autos ao arquivo.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator